Tribunal: TJSP
Processo: 1003856-72.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução – IPTU, Taxas e Multas – Sentença que reconheceu a nulidade das CDA's, julgando extinta a ação executiva – Tributo calculado sobre a área total do terreno, mesmo após sua regularização – Inadmissibilidade – Nulidade da certidão de dívida ativa bem reconhecida – Sentença mantida - Recurso não provido.